Tribunal: TJPA
Processo: 0012330-45.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012330-45.2019.8.14.0051

APELANTE: MOISES ALMEIDA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, HARMÔNICOS E CONCISOS COM VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA. DESPROVIMENTO.

1. Pedido do apelante pela absolvição por insuficiência de provas quanto a todos os delitos. Incabível, considerando que resta provada nos autos a materialidade do crime de receptação qualificada pelo laudo de chassi e agregados em veículos;

2. A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais ouvidos nos autos. Com efeito, a palavra dos agentes de segurança, quando
no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva;

3
. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __________ e __________,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0012330-45.2019.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MOISÉS ALMEIDA DE ARAÚJO

ADVOGADAS: PATRÍCIA AYRES DE MELO, OAB/PA 19.387-A E MICHELLY MROENO SILVA, OAB/PA 23.924-A

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MOISÉS ALMEIDA ARAÚJO
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, na qual foi condenado pelo
crime de receptação qualificada
(art. 180, § 2.º, do CP),
à pena definitiva e final de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 16 de janeiro de 2020.

Em suas
razões recursais
(26/06/2023), requer a
absolvição por insuficiência de provas e/ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões
(31/07/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo improvimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou (14/08/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu total improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante estão perfeitamente comprovadas. In caso, estão nos autos o Boletim de Ocorrência Policial, o Auto de Exibição e Apreensão de Objetos, o Laudo Pericial de Chassi e Agregados em Veículo, o Boletim de Ocorrência Policial do roubo do veículo, o Registro de Declaração de Roubo do Veículo no Detran e os depoimentos ouvidos no IPL e em juízo.

Na fase inquisitiva foi realizada perícia no veículo, cujo laudo aponta:

Consta dos autos Boletim de Ocorrência n.º 00074/2016.001296-9, registrado pelos proprietários do veículo, que o bem é produto de crime de roubo, ocorrido na cidade de Rondon do Pará.

Quanto a autoria também se encontra devidamente demonstrada nos autos. Conforme as declarações da testemunha de acusação PRF Edioberto Sá de Oliveira que realizou o flagrante:

“
(...) a guarnição seguiu o acusado, sem o perder de vistas e que, ao chegar à orla de Santarém, o abordaram e este os informou que havia comprado o carro por R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O outro PRF ouvido, Federla Gleudson Rosa de Medeiros confirmou as declarações do primeiro.

As testemunhas informam que o apelante informou a eles quando da prisão em flagrante que comprou a caminhoneta na cidade de Marabá, de uma pessoa de alcunha “Grande”, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Sobre o depoimento de policiais, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante insurge-se contra a Sentença de primeiro grau, sob a justificativa de que o seu depoimento está corroborado pelo da própria vítima, uma vez que esta somente reconheceu o outro réu, aduzindo divergência na narrativa dos fatos, bem como sustenta que, em seu interrogatório, afirmou apenas ter guardado os bens roubados pelo outro réu, assim, pugnando pela reforma da Sentença condenatória para a desclassificação do crime de roubo para receptação. 2. Resta demonstrada a materialidade do delito, consubstanciada por meio dos elementos constantes no Auto de Prisão em Flagrante, sendo estes, o Auto de Exibição e Apreensão, do Termo de Reconhecimento do Objeto e do Auto de Entrega. Quanto à autoria do fato, pode ser demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa, por meio dos depoimentos da vítima colhidos em fase inquisitorial e em Juízo, e pelos depoimentos dos agentes policiais. 3. O apelante foi encontrado pelos agentes policiais em posse da res furtiva, além de ter sido reconhecido pela vítima, de forma contundente, em Juízo, como sendo o indivíduo responsável por carregar os bens do interior da residência para o carro, restando plenamente demonstrada a participação do apelante com o concurso de intenções com o outro acusado. 4. A palavra da vítima, no que se refere aos crimes patrimoniais, possui relevante valor para o deslinde dos fatos, quando em consonância com as demais provas contidas nos autos. 5. Os depoimentos das testemunhas policiais, bem como as declarações das vítimas, sobretudo quando submetidos ao contraditório e corroborados pelas demais provas constantes nos autos, constituem fundamento idôneo a comprovar a materialidade e autoria delitiva, restando suficientemente demonstrada a prática do ato delituoso pelo apelante. 6. Recurso de Apelação conhecido e improvido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial.”

(TJ-AM - Apelação Criminal: 0643317-47.2019.8.04.0001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que a agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem. II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art 156 do CPP. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07038791120198070010 DF 0703879-11.2019.8.07.0010, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 04/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Restou evidente que o apelante agiu com dolo, sendo inconcebível a alegação de que desconhecimento da ilicitude do objeto, tendo em vista os sinais identificadores adulterados, além do valor pago (R$ 70.000,00) muito abaixo do valor de mercado e possibilidade de consulta sobre o veículo no site do DETRAN.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
porém, caberia à parte ter apresentado provas de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem,

Não obstante, o recorrente não apresentou qualquer versão de defesa e/ou testemunhas durante o processo, com o objetivo de afastar as provas produzidas pela acusação.

O apelante foi citado a comparecer aos autos do processo, não compareceu em nenhuma audiência, e foi decretada sua revelia.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024